Tribunal: TJBA
Processo: 8027774-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027774-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: ELIANA BISPO DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPOTECA COMO GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919§1º DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução, que concedeu efeito suspensivo à execução. A agravante pleiteia a revogação do efeito suspensivo, ao argumento de que a existência de hipoteca não equivale à garantia exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a existência de cláusula hipotecária é suficiente para garantir o juízo e autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença cumulativa de relevância da fundamentação e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, sendo cabível também a tutela provisória de evidência.

4. A cláusula hipotecária é reconhecida como forma legítima e suficiente de garantia da execução, conforme interpretação sistemática do art. 835, § 3º, do CPC, que prioriza a penhora sobre a coisa dada em garantia real.

5. A jurisprudência do TJBA, TJMG e TJMT respalda a tese de que a hipoteca pode ser considerada suficiente para garantir o juízo, afastando a necessidade de penhora ou caução adicionais.

6. Constatado o risco de dano à parte executada pela continuidade dos atos expropriatórios e estando pendente a discussão sobre cláusulas contratuais, justifica-se a manutenção da decisão que deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027774-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
ELIANA BISPO DOS SANTOS BRITO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.